Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Prosseguem na execução os substituídos MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA. No ID 43617363, deu-se início ao saneamento do feito e, desse modo, o exequente juntou a cópia do RG de MIRIAM RODRIGUES DA SILVA (fl. 806/PDF) e noticiou a alteração de sobrenome da substituída por força de divórcio. Colacionou ainda a cópia do CPF (fl. 807/PDF) e comprovou o ineditismo da demanda às fls. 793-805 / PDF. Ademais, o SINDIRETA foi intimado a providenciar: i) a filiação ao sindicato de classe de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA; ii) declarações de vínculo funcional de MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA e iii) o ineditismo da demanda de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA. No ID 44483110, fls 1056-1057/PDF, o exequente informou que as declarações funcionais de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA, foram anexadas no ID 22189952, fls 772-775/ PDF e requereu a juntada da declaração de filiação ao sindicato de classe da substituída MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA. Seguiu, no ID 46114617, o SINDIRETA discorrendo que, por motivo de divórcio (documentos comprobatórios fls 1066-1085/PDF), onde se lê: MIRIAN MOREIRA VASCONCELOS, deve-se ler: MIRIAN VASCONCELOS VIEIRA, bem como providenciou a juntada do ineditismo da demanda da referida substituída. Intimado sobre as explicações e as comprovações do credor, o Distrito Federal, no ID 48115193, impugnou a filiação ao Sindicato de classe da substituída MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA (documento de ID 44483111), argumentando que somente foi comprovado a atual filiação da servidora ao SINDIRETA, uma vez que deveria haver a comprovação da filiação ao Sindicato à época da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7253/97. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre os argumentos lançados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48115193). I. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador